Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que fixou honorários em favor da Defensoria Pública com base em percentual do valor da causa.
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão padece de omissão quanto ao art. 85, §8°, do CPC para fixar a verba honorária de forma equitativa.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 85, §§2° e 8°, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.002 e Tema 1.076;